Tribunal: TJBA
Processo: 8060445-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060445-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DIRETOR DO DETRAN/BA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA FIXADA PELA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, nos autos do Mandado de Segurança nº 0502558-94.2018.8.05.0080, impetrado por Matheus Santana de Jesus contra ato do Diretor do DETRAN/BA. O juízo de Feira de Santana declinou de ofício da competência, por entender que a sede funcional da autoridade coatora, localizada em Salvador, atrai a competência absoluta daquela Comarca. O juízo de Salvador suscitou o conflito, sustentando tratar-se de competência relativa, vedada a declinação de ofício.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridade com sede funcional em Salvador é absoluta — fixada pelo foro dessa sede — ou relativa, permitindo o ajuizamento no foro do domicílio do impetrante, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Em mandado de segurança, a competência é absoluta e se fixa pela qualificação e pela sede funcional da autoridade coatora, sendo inafastável pela vontade das partes ou por critérios gerais de foro. O Diretor do DETRAN/BA tem sede funcional em Salvador, o que atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública daquela Comarca.

4. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 é norma geral aplicável às ações em que o Estado figura como réu, inaplicável ao mandado de segurança, regido pela Lei 12.016/2009 — lei especial que prevalece sobre a regra geral do CPC.

5. A vedação à declinação de ofício prevista no art. 337, §5º, do CPC/2015 restringe-se à incompetência relativa. Sendo absoluta a competência em mandado de segurança, o juízo de Feira de Santana agiu corretamente ao reconhecê-la de ofício.

6. A existência de Varas da Fazenda Pública na Comarca de Feira de Santana, nos termos do art. 131, III, da Lei Estadual nº 10.845/2007, confere competência em razão da matéria, sem afastar o critério territorial de fixação pela sede funcional da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Conflito conhecido e julgado improcedente para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 0502558-94.2018.8.05.0080. Tese de julgamento: "1. Em mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada pela sede funcional da autoridade coatora, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício. 2. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, que permite ao autor escolher o foro do seu domicílio nas ações contra o Estado, não se aplica ao mandado de segurança, regido por lei especial."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 2º; CPC/2015, arts. 52, parágrafo único, e 337, §5º; Lei Estadual nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 70, II, e 131, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 57.943/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/03/2022, DJe 11/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8060445-56.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e julgar
im
procedente o conflito
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator